Tribunal: TJSP
Processo: 1505570-49.2020.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Inexistência de ilegalidade no ingresso dos policiais na residência, pois cumpriam mandado de prisão. No mérito, materialidade e autoria incontroversas. Finalidade de venda demonstrada pela só quantidade da droga. Pena bem fixada, regime inicial fechado adequado às circunstâncias do fato e pessoais. Deferimento da gratuidade judiciária. Recurso parcialmente provido,

Ementa:

Apelação. Tráfico de drogas. Inexistência de ilegalidade no ingresso dos policiais na residência, pois cumpriam mandado de prisão. No mérito, materialidade e autoria incontroversas. Finalidade de venda demonstrada pela só quantidade da droga. Pena bem fixada, regime inicial fechado adequado às circunstâncias do fato e pessoais. Deferimento da gratuidade judiciária. Recurso parcialmente provido, somente para este fim, mantida, no mais, a r. sentença.